Tribunal: TJDFT
Processo: 0730925-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. SHOPPING CENTER. PRORROGAÇÃO TÁCITA. VALOR DO ALUGUEL. INTERESSE. SENTENÇA ANULADA.
1. A mera afirmação de que o contrato perdura de forma tácita e precária não afasta o interesse da parte na propositura de Ação Renovatória.
2. Conforme dispõe o art. 56, parágrafo único da Lei 8.245/91, a prorrogação tácita se dá sem prazo determinado. Não bastasse, consoante art. 57 do mesmo diploma, o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito ao locatário, ocasião em que ele tem apenas 30 dias para desocupação.
3. Evidente, portanto, o interesse na renovação expressa e formal do contrato de locação comercial. Atendidos os requisitos legais pelo locatário e analisada as conjecturas do empreendimento do proprietário, condições a serem apuradas na apreciação oportuna e exauriente do mérito, é devida a proteção ao fundo de comércio e à legítima expectativa do locatário que realiza a atividade empresarial de forma habitual e contínua no ponto em questão, com investimentos e prospectivas regulares.
4. Outros temas atinentes ao contrato e que repercutam no valor do aluguel, além da própria renovação, podem ser discutidos em Ação Renovatória, em homenagem à celeridade e economia processuais.
5. Permanecendo a compreensão do Juízo sentenciante de haver pedidos que extrapolam o objeto da Ação Renovatória, caberia oportunizar ao Autor a emenda da inicial, para corrigir tais irregularidades, consoante art. 321 do Código de Processo Civil.
6. Assim, é defeso ao Juiz proferir sentença sem oportunizar ao Autor a possibilidade de emenda à inicial, quando possível.
Apelação provida, sentença anulada.